Tribunal: TJMT
Processo: 1025247-88.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025247-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLA MARIA VIEIRA DE ANDRADE LIMA - CPF: 503.476.321-49 (APELANTE), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (APELANTE), DIAS LESSA ADVOGADOS - CNPJ: 18.239.965/0001-05 (APELADO), FLAVIA CAROLINA AIRES DE ALEXANDRIA - CPF: 038.169.511-55 (ADVOGADO), FABIO HELENE LESSA - CPF: 892.944.161-00 (ADVOGADO), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA FILHO - CPF: 336.907.667-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
-
EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS – REJEIÇÃO LIMINAR POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 918, I, DO CPC – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – PEDIDO INDEFERIDO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Conforme a regra do art. 918, I, do CPC, rejeita-se liminarmente os Embargos se restar verificada sua intempestividade, como no caso em análise.

A gratuidade da justiça desafia a comprovação da alegada hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1025247-88.2022.811.0041

Apelante:
Carla Maria Vieira de Andrade

Apelado:
Dias Lessa Advogados

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela embargada de execução
Carla Maria Vieira de Andrade Lima.

AÇÃO:
Embargos à Execução nº 1025247-88.2022.811.0041
, opostos pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
,
aqui apelante
,
e Francisco Gomes de Andrade Lima
em face do exequente
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
, em razão da Execução

nº. 1018823-30.2022.8.11.0041 proposta por este último
.

DECISÃO (Juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá
)
:
Rejeitou liminarmente os Embargos à Execução
opostos pelos aqui agravantes
e indeferiu pedido de gratuidade da justiça
.

Defende a reforma da sentença,
a fim de obter o deferimento do pedido de gratuidade da justiça
, ao argumento de ter demonstrado sua alegada hipossuficiência,
e obter ainda o reconhecimento da tempestividade dos Embargos de Execução que opôs
.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no id.150203253, em que o embargado de execução apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de deferir o pedido de gratuidade da justiça para a recorrente
Carla Mara Vieira de Andrade Lima.

Saber ainda se é caso de afastar a intempestividade dos Embargos de Execução que a recorrente
Carla Mara Vieira de Andrade Lima
, junto com
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, este não apelante, opuseram em face de
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
, aqui apelado
.

Referidos Embargos de Execução foram opostos em razão da Execução
de Título Executivo Extrajudicial n. 1018823-30.2022.8.11.0041
, proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
em face de
Francisco Gomes de Andrade Lima e de Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última aqui apelante, com o objetivo de
receber suposto débito
de honorários advocatícios
no valor de R$493.765,18.

Na citada Execução
o juiz de origem já deferiu pedido de penhora sobre os créditos locativos referentes ao imóvel situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.º 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340 e determinou a intimação do
Supermercado SCS Ltda.
(
Supermercado Curió
) para apresentar o contrato de locação com os valores de aluguel, bem assim, para consignar referidos valores. Autorizou ainda, o levantamento, pelo exequente, dos valores eventualmente consignados, com o abatimento no valor total da Execução, até a integral satisfação da dívida exequenda.

Na sequência foram opostos estes Embargos de Devedor, que foram rejeitados liminarmente, em razão de eventual intempestividade.

Em que pese as alegações, tem-se que
o conjunto probatório revela que os Embargos à Execução foram opostos às 00:00:36 do dia 08.7.2022
.

A citação na Execução ocorreu em 14.6.2022

(terça-feira) - (id. da Execução nº 87588757 e 87588745).

Dispõe o art. 915 do CPC que os Embargos serão oferecidos em 15 dias
e o prazo de 15 dias, neste caso, contado a partir de 14.6.2022 findaria em 07.7.2002
, observado que nos dias 16 e 17.6.2022 não teve expediente forense.

“
Art. 915. Os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contado, conforme o caso, na forma do
art. 231
”

Estes
Embargos à Execução foram opostos às 00:00:36

do dia 08.7.2022
(id. 89411284) exatamente como consignou a decisão recorrida, cujo fragmento se transcreve e corrobora:

“
Há de se ter em mente que o período de 24 horas começa à meia-noite e as horas são numeradas de 00:00 horas e terminam as 23:59 horas. Assim, é porque as últimas 24 horas disponíveis para o protocolo dentro do último dia do prazo contam-se das 00h00min às 23h59min59seg, já que se transcorrido o segundo final daquele dia, e atingida a 00h00 (zero hora) do dia seguinte, não se trata mais de tempo que integre as 24 horas do dia anterior, mas sim de fração de tempo que inicia as 24 horas do dia subsequente.

Portanto, é de todo inviável reconhecer a identidade temporal entre a expressão “24 horas do dia” na forma do diploma legal mencionado e as 00h00.
A questão é de semântica e da adoção da convenção mundialmente adotada como Sistema Internacional de Unidades e não de um vocábulo de dicionário, como defende o Embargante.”
(grifei).

Logo, os referidos Embargos à Execução são mesmo intempestivos e com razão a sentença ao indeferi-los liminarmente
, por aplicação da regra do art. 918, I, do CPC, que dispõe:

“
Art. 918. O juiz rejeitará liminarmente os embargos:

I - quando intempestivos;
”

Quanto à gratuidade da justiça,
a
regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, o que, aliás, também não foi apresentado pelo recorrente, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes a atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência da recorrente apta a isentá-la do pagamento do preparo deste recurso.

Sucede que o primeiro embargante de devedor exerce a função de Procurador do Estado Aposentado, com renda líquida de R$14.000,00 e a segunda embargante de devedor, aqui recorrente, a de engenheira civil, bem assim,
que firmaram contrato de prestação de serviços no valor de R$250.000,00, além de serem detentores de vários imóveis, com avaliação total de R$4.100.000,00
,
conforme mencionado pela sentença impugnada, que não foi desconstituída
.

Veja o fragmento da sentença:

“
Com relação a análise do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, verifico que de fato a decisão restou omissa, pois a juntada da petição inicial em formato “pdf” tão somente no id. 89417449, fez com que passasse desapercebido o pedido.

Os Embargantes alegam que “não possuem renda mensal suficiente para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o prejuízo do seu sustento”, todavia, depreende-se da qualificação pessoal que o 1º Embargante é Procurador do Estado Aposentado e a 2ª Embargante, Engenheira Civil, que entabularam um contrato de prestação de serviços no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), possuem inúmeros imóveis registrados em seus nomes, com avaliação mercadológica no importe de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais), renda mensal liquida de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais).

Nesse contexto,
os documentos juntados aos autos, na verdade, sinalizam condição financeira antagônica com o perfil daquela pessoa pobre na acepção da palavra, ao qual o recolhimento dos emolumentos é impossível ou, mesmo que possível, comprometeria o seu sustento e o de sua família.
” (grifo próprio).

Aliás, só de condomínio pagam R$2.468,60.

Realça-se ainda que foi penhorado na Execução um imóvel
situado na Av. Historiados Rubens de Mendonça, n.º 1.593, Bairro Alvorada, Cuiabá, 78048-340 de onde os embargantes de devedor recebem valores de locação.

Importante realçar também que o pedido de gratuidade da justiça formulado por
Carla Maria
também foi indeferido no seu outro Agravo de Instrumento nº

1020936-80.2022.811.0000
tirado da decisão proferida na Execução
n. 1018823-30.2022.8.11.0041
, proposta por
Lessa & Siqueira Advogados Associados (anteriormente Dias Lessa Advogados)
,
que julgou improcedentes os Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, esta última agravante e

por
Francisco Gomes de Andrade Lima
e arbitrou multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, em favor do exequente/embargado de declaração, por considerar os referidos Embargos de Declaração protelatórios (art. 1.026, §2º, do CPC)
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que indeferiu liminarmente os Embargos à Execução opostos pela recorrente,
Carla Maria Vieira de Andrade Lima
, e pelo Sr.
Francisco Gomes de Andrade Lima Filho
, em razão da intempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023